Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 255317397, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0727367-91.2025.8.07.0007, proposto em face de TEREZA DA SILVA (agravada/autora), que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da autora, referente ao contrato de novação no 2024531282, no valor mensal de R$ 1.369,34, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$10.000,00 por desconto indevido. Em suas razões recursais (ID 78669263), o agravante/réu afirma que, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por TEREZA DA SILVA em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, na qual a autora alega possuir diversos contratos de empréstimo firmados com o banco, cujos descontos são realizados diretamente em sua conta corrente, vinculada ao pagamento de sua remuneração mensal, sendo que, segundo narra, sua renda líquida mensal é de R$ 5.160,82, porém aproximadamente 37% (trinta e sete por cento) de seus vencimentos se encontram comprometidos com dívidas bancárias, o que estaria afetando seu mínimo existencial. Assevera que não merece prosperar a decisão combatida que concedeu a tutela pleiteada, porquanto todos os contratos celebrados pela Agravada foram firmados regularmente, mediante adesão eletrônica segura, com plena ciência das taxas, prazos e encargos, inclusive com autorização expressa para desconto em conta corrente, o que vai de encontro com o Tema 1085 do STJ. Argumenta que, no caso em tela, ainda que a agravada tenha apresentado requerimento administrativo para cancelar os débitos em conta, tal pedido não produz efeitos jurídicos aptos a revogar a autorização contratual expressamente pactuada, isso porque a autorização para débito automático decorre de cláusula válida, firmada de maneira consciente e voluntária pela consumidora, sendo irrevogável enquanto vigente o contrato, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085. Defende que, além disso, a decisão recorrida transfere ao banco o risco da inadimplência, uma vez que obriga a cessação dos débitos sem afastar a obrigação da agravada de pagar as parcelas, sendo que tal medida cria perigo de dano inverso, já que facilita o inadimplemento e prejudica não apenas o Agravante, mas também a própria Agravada, que acumulará encargos e juros de mora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que se reconheça a liberdade de contratar da requerente, devendo cumprir com suas obrigações e declare a inaplicabilidade da multa com prazo exíguo e afaste a obrigação; ou, subsidiariamente, que seja aplicado ao caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Despacho determinando o recolhimento do preparo (ID 78683953). Embargos de declaração do despacho, que determinou recolhimento do preparo (ID 79105911). Preparo devidamente recolhido (ID 78698040) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao recurso de embargos de declaração (ID 79105911) do despacho (ID 78683953), que determinou a regularização do preparo, o recurso não merece ser conhecido, porquanto se trata de despacho de mero expediente, que não possui natureza decisória, portanto, irrecorrível. Diante disso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 79105911. No entanto, reconheço que as custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 78698040) e que, sendo assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento. A par disso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da autora, referente ao contrato de novação no 2024531282, no valor mensal de R$ 1.369,34, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$10.000,00 por desconto indevido. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 79105911 e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Secretaria da 3a Turma Cível, para que modifique a classe judicial do presente recurso de embargos de declaração para agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator